Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO No 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS 27/03/2017. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS sobre a fatura de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a TUST e a TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 986, e se a modulação dos efeitos desse julgamento alcança o impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 986 (REsp no 1.692.023/MT), estabelece que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, quando cobradas na fatura de consumidores finais, sejam eles livres ou cativos, nos termos do art. 13, § 1o, II, "a", da Lei Complementar no 87/1996.
4. A decisão do STJ inclui modulação de efeitos, com aplicação prospectiva da tese fixada, beneficiando apenas contribuintes que ajuizaram demanda judicial com tutela provisória concedida até 27/03/2017 e que ainda esteja vigente.
5. Uma vez que o mandado de segurança foi impetrado em 26/07/2017, após o marco temporal estabelecido pela modulação de efeitos, o impetrante não está abrangido pela ressalva que permite a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS.
6. A sentença recorrida contraria o entendimento do STJ no Tema 986 e deve ser reformada para denegar a segurança.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a"; CPC, art. 927, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT (Tema Repetitivo no 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/03/2024, DJe de 29/05/2024.
(wi)